Tribunal: TJDFT
Processo: 0722001-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL N. 04/2023-DGP/PMDF DE 23.1.2023. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A validade do teste psicológico depende de previsão legal, utilização de critérios objetivos de avaliação e possibilidade de recurso administrativo, conforme previsto no Enunciado Sumular n. 20 deste Tribunal de Justiça.
2. No caso concreto, os critérios de avaliação constantes do edital são objetivos, pois foi estabelecido no item 15.2 o perfil que o candidato deveria atender, além de descrever o que se pretende com a avaliação psicológica do candidato nos itens 15.3 a 15.4.
3. Não padece de vício de ausência de fundamentação a decisão administrativa que expõe os fundamentos do indeferimento do recurso administrativo.
4. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.289/84, art. 11; Lei 12.086/09.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 20/TJDFT.